Tribunal: TJMT
Processo: 1012090-51.2022.8.11.0040
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1012090-51.2022.8.11.0040

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

RELATOR:

EXMO. SR.
DES
. SERGIO VALERIO

TURMA JULGADORA:
DES(A). SERGIO VALERIO, D
R
(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

PARTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRENDON WALLISSON LOPES - CPF: 056.509.663-03 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 062.581.061-96 (RECORRENTE), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (RECORRENTE), RAHILDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 603.036.393-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE JOÃO BRUNO PROENÇA SALES E DESPROVEU OS RECURSOS DOS APELANTES BRENDON WALLISSON LOPES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA E VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. CRIMES CONEXOS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. BIS IN IDEM CONFIGURADO EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE.
RECURSO DE JOÃO BRUNO PROENÇA SALES PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DE BRENDON WALISSON LOPES, VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS E REGILSON OLIVEIRA DE LIMA DESPROVIDOS.

Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado consumado, em concurso com os delitos conexos de integração em organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

2. As defesas suscitam nulidades processuais, postulam absolvição sumária ou impronúncia, afastamento das qualificadoras, reconhecimento da consunção quanto ao porte de arma, revogação das prisões preventivas e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ou se a prova digital é nula por alegada quebra da cadeia de custódia; (
ii
) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri; (
iii
) saber se os crimes conexos de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo devem permanecer vinculados ao julgamento pelo Júri; e (
iv
) saber se houve duplicidade de persecução penal em relação ao crime de porte de arma imputado a um dos recorrentes.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando limitada à demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, mediante fundamentação compatível com o art. 413, §1º, do CPP, sem emissão de juízo condenatório antecipado.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade automática da prova digital, exigindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, inexistente na hipótese, sobretudo diante da prévia autorização judicial para extração dos dados.

6. A prova da materialidade do homicídio está evidenciada por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, certidão de óbito e laudo de necropsia, enquanto os indícios de autoria emergem de confissões extrajudiciais, extração de dados telemáticos e depoimentos testemunhais.

7. A tese de coação moral irresistível, por configurar causa excludente de culpabilidade, exige demonstração inequívoca de supressão da autodeterminação, o que não se verifica em juízo de prelibação, devendo eventual controvérsia ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

8. A imputação relativa ao crime de organização criminosa encontra suporte em elementos informativos consistentes, notadamente dados extraídos de aparelhos celulares e prova testemunhal, revelando possível vínculo associativo estruturado entre os recorrentes.

9. A pretensão de absorção do crime de porte de arma pelo homicídio, com fundamento na consunção, demanda exame aprofundado acerca da autonomia do desígnio delitivo, matéria de índole fática afeta ao Tribunal do Júri.

10. Configura violação ao princípio do ne bis in idem a manutenção de imputação penal fundada no mesmo contexto fático já definitivamente julgado em ação penal autônoma, impondo-se o decote da pronúncia quanto ao delito de porte ilegal de arma em relação ao recorrente João Bruno, mediante controle de convencionalidade fundado no art. 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

11. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima subsistem quando amparadas em lastro probatório mínimo, somente sendo admissível seu afastamento quando manifestamente improcedentes.

12. A manutenção da prisão preventiva revela-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em contexto de atuação vinculada a organização criminosa armada.

13. O exame da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, no âmbito criminal, compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de JOÃO BRUNO PROENÇA SALES parcialmente provido, exclusivamente para excluir da pronúncia a imputação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantida a pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Recursos de BRENDON WALLISSON LOPES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A inobservância de formalidade na cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, exigindo demonstração concreta de prejuízo.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável absolvição sumária quando subsistirem controvérsias fáticas relevantes.

3. Os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser submetidos ao Tribunal do Júri quando vinculados ao contexto fático da imputação principal.

4. A duplicidade de persecução penal sobre o mesmo fato configura violação ao princípio do ne bis in idem, impondo o decote da imputação já definitivamente julgada
.”

R E L A T
Ó
R I O

DES.
SÉRGIO VALÉRIO
(RELATOR)
:

Trata-se

de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por
BRENDON WALLISSON LOPES
(ID. 322131411) e pelos corréus
REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS e JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
(ID. 322131438), contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT nos autos da ação penal n. 1012090-51.2022.8.11.0040.

A decisão recorrida (ID. 322131409) admitiu a denúncia e pronunciou os recorrentes para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/06, na forma dos artigos 29,
caput
, e 69,
caput
, ambos do CP.

Em razões recursais (ID. 322131411), a defesa de
BRENDON
sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova digital decorrente do relatório da extração de dados do celular apreendido, em razão da alegada quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pugna pela absolvição sumária ou a impronúncia, sustentando a ausência de
animus necandi
e a ocorrência de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, sustentando, ainda, a inconstitucionalidade da aplicação do princípio do
in dubio
pro

societate
.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Por sua vez, a defesa dos apelantes
REGILSON, VICTOR GABRIEL e JOÃO BRUNO
(ID. 322131438) defende, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia pelo excesso de linguagem.

No mérito, pugna pela absolvição sumária ou pela impronúncia de JOÃO BRUNO, apontando divergências de horários entre os Boletins de Ocorrência n. 2022.314642 (ID. 262388692) e 2022.314764 (ID. 262388691), que, em tese, indicaria que o recorrente já estava preso no momento do homicídio, suscitando, também, o laudo pericial balístico negativo quanto à arma com ele apreendida.

Requer, ainda, a absolvição quanto aos crimes conexos (organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), sustentando, em relação a João Bruno, ocorrência de
bis in idem
quanto ao delito de porte, já apreciado em outra ação penal (autos n. 1012699-96.2022.8.11.0040), e, quanto aos demais, a incidência do princípio da consunção.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras, pelo direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões (ID. 322131441), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Por fim, instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, em parecer assim ementado (ID. 331775890):

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– Homicídio qualificado, organização criminosa, porte irregular de arma de fogo [artigo 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 14, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal] –
1. Preliminarmente
– Objetiva-se a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. NÃO ACOLHIMENTO. Fundamentação que não extrapolou os limites previstos no artigo 413, caput, do CPP.
1.1
Nulidade da prova digital por não observância da cadeia de custódia – inocorrência – inexistência de provas de adulteração da prova -
2. No mérito
:
2.1.
Requestada impronúncia, ante a ausência de provas, ou ainda, requestada absolvição sumária [réus Brendon e João Bruno] – IMPOSSIBILIDADE – Imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria,
impõese
a pronúncia – Juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro
societate
–
2.2
Almejada exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – INVIABILIDADE – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório – As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro
societate
. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus
accusationis
em plenário do júri
– 2.3.
Almejada absolvição dos delitos de organização criminosa e porte irregular de arma de fogo – impossibilidade – crimes conexos que também devem ser submetidos à apreciação dos jurados
– 2.4.
Pelo reconhecimento da gratuidade da justiça, isentando os recorrentes das custas, diante da insuficiência de recursos financeiros – impossibilidade – eventual isenção de custas é matéria afeta ao juízo da execução penal – manutenção do decisum que se impõe
– 2.5.
Negativa do direito de recorrer em liberdade – sustentada ausência de requisitos – alegada presença de bons predicados – insubsistência – decisão devidamente fundamentada garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da Lei Penal – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento dos recursos.”

– Grifos no original.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
ESTHER LOUISE AS
VOLINSQUE
PEIXOTO (
PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCOS ROGERIO MENDES, OAB/MT 16057-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SÉRGIO VALÉRIO

(RELATOR)
:

Senhor Presidente, atento ao pronunciamento do advogado de defesa, verifiquei que foram apresentados argumentos que demandam reapreciação em meu voto.

Por essa razão, peço o adiamento do julgamento para a próxima sessão.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
GABRIELA

KNAUL DE ALBUQUERQUE
(1
ª
VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(2º VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO
DE JULGAMENTO)
:

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ROGERIO MENDES, OAB/MT 16057-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SÉRGIO VALÉRIO

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa dos réus se insurge contra a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal, bem como nos crimes conexos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial acusatória (ID. 262388857):

“
1º fato delituoso:
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 13 de novembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT,
BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
, integrantes da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida
1
, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:
Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, na via pública, notadamente na Rua Turmalinas, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT,
BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
portavam armas de fogo e munições de uso permitido (pistola calibre .380 artesanal e revólver calibre .38), aptas a efetuarem disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

3º fato delituoso
: Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h45m, bem em frente à quitinete sediada na Rua Turmalinas, nº 2.133, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT, BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram RAHILDO SANTANA DOS SANTOS com disparos de arma de fogo.

Da narrativa:
Fazem esclarecer as investigações policiais que
BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
arquitetaram a trama criminosa para matar o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS como forma de vingança e retaliação, pois acreditavam que o ofendido era membro de uma facção criminosa rival
2

(motivação torpe).

Consta que, no dia dos fatos,
BRENDON WALLISSON LOPES, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
partiram juntos e armados (num veículo automotor) até as proximidades de determinada residência (sediada na Rua Turmalinas, nº 2.133, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT) já com a intenção de assassinar RAHILDO SANTANA DOS SANTOS, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que
BRENDON WALLISSON LOPES
(motorista) estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando guarida e apoio, ao passo que
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
desembarcaram do carro e invadiram o recinto particular.

A partir daí, após
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES
ter identificado o ofendido RAHILDO SANTANA DOS SANTOS,
REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
sacaram armas de fogo e, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atacaram-na de surpresa com diversos disparos (
recurso que dificultou a defesa da vítima
), acertando-lhe nas regiões apontadas na inclusa prova médica, com a consequente provocação de sua morte.

Após a prática do crime doloso contra a vida,
JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
deixaram o recinto, embarcaram no veículo de apoio (conduzido por
BRENDON WALLISSON LOPES
) e empreenderam dali fuga rápida e imediata. (...)”
– grifos no original.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos e passo a julgá-los em conjunto, em razão da similitude das teses deduzidas e da identidade do contexto fático.

Das preliminares

a.
Do excesso de linguagem

A defesa de REGILSON, VICTOR GABRIEL e JOÃO BRUNO defende a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites da fundamentação ao empregar linguagem capaz de influenciar o ânimo dos jurados, notadamente nos seguintes trechos (ID. 322131438, p. 05/06):

“2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONTRA JOSÉ NILTON
(...)

A respeito do animus necandi
, há indícios (especialmente, os dados extraídos do celular) que apontariam que, em tese, BRENDON WALLISSON LOPES teria ciência de que conduziria certas pessoas a fim de cometer um homicídio.
Nesse sentido, há, a princípio, trecho de conversa em que BRENDON WALLISSON LOPES admitiria ter falado com uma pessoa de vulgo “Maquinista” que teria lhe passado todas as informações para o cometimento do delito. Assim, observa-se que
o ânimo de BRENDON estaria, em tese, direcionado ao cometimento do homicídio, demonstrando,
em grau de cognição suficiente para nível de pronúncia,
que ele teria participado, em tese, dolosamente (com animus necandi) do crime e deteria, a princípio, o domínio funcional do
fato [
7]. No mais, deixo de tecer maiores considerações sobre a autoria do delito para não influenciar os jurados, mas refuto a tese, em grau cognitivo permitido no juízo de pronúncia, tendo como base a extração de dados. (...)

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados BRENDON WALISSON LOPES (“LOPES”, “GORDINHO DO UBER”), JOÃO BRUNO PROENÇA SALES (“COROTE”), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG”, “ROGÉRIO”) e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (“ZOI”). Nesse propósito,
constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição para reconhecer a autoria, a princípio, de BRENDON WALISSON LOPES (“LOPES”, “GORDINHO DO UBER”), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG”, “ROGÉRIO”), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (“ZOI”), e JOÃO BRUNO PROENÇA SALES.
Explico.

A autoria de VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (“ZOI”) possui indícios, tendo em vista
que as pessoas ouvidas em juízo e na delegacia de polícia teriam afirmado a autoria do VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (“ZOI”).
Inclusive, o réu teria confessado a autoria em juízo.

A autoria de BRENDON WALLISSON LOPES também veio suficientemente demonstrada
por indícios, pois ele, a princípio,
estaria presente no desenrolar fático e teria o domínio funcional do crime.

A autoria de REGILSON OLIVEIRA DE LIMA possui indícios extraídos dos dados digitais, pois REGILSON teria, em tese, conversado com VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS sobre o delito que iriam cometer.
Logo, existe um juízo de probabilidade suficiente para a sua pronúncia. (...)

Portanto, vislumbram-se indícios de autoria de BRENDON WALISSON LOPES (“LOPES”, “GORDINHO DO UBER”), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA (‘RG”, “ROGÉRIO”), VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS (“ZOI”) e JOÃO BRUNO PROENÇA SALES na prática do crime descrito na peça acusatória (homicídio duplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva. (...)

2.3 DAS QUALIFICADORAS

(...) Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da
opinio
delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e da extração dos dados do celular, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extrai, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival.

Nessa senda,
registro que seria possível verificar a motivação torpe constante na denúncia, porquanto seria aferível uma motivação vil, abjeta.

Ademais,
poder-se-ia depreender o elemento de surpresa, o qual teria dificultado a defesa do ofendido, tendo em vista o emprego, em tese, de arma de fogo e a maioridade numérica (concurso de agentes) dos agressores.
(...)” – grifos no original.

A tese também não prospera, haja vista que, no caso, o Juízo singular restringiu-se à análise da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, observando estritamente os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 413, §1º, do CPP, bem como o dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Destaca-se que o magistrado utilizou, de forma reiterada, expressões cautelosas, tais como “em tese” e “a princípio”, evidenciando a preocupação em não antecipar juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado, tampouco invadir a esfera de competência do Conselho de Sentença.

Nesse contexto, a mera indicação dos elementos probatórios que amparam a admissibilidade da acusação não se confunde com eloquência acusatória, mas consubstancia requisito inerente à própria decisão de pronúncia, não havendo falar, portanto, em nulidade.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

b.
Da nulidade da prova digital – quebra da cadeia de custódia

A defesa do recorrente BRENDON suscita a nulidade da prova extraída dos aparelhos celulares, alegando ausência de registro da trajetória e manipulação do dispositivo desde a apreensão (art. 158-A do CPP).

Entretanto, não lhe assiste razão.

Como é cediço, a cadeia de custódia, disciplinada nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP, tem por finalidade assegurar a rastreabilidade dos vestígios, preservando sua integridade e autenticidade ao longo de todas as etapas de manuseio.

Todavia, a eventual inobservância de formalidades legais não conduz, por si só, à nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP.

Na hipótese dos autos, como bem apontado pelo magistrado
a quo
,
“(...) a Defesa baseou-se em ilações de que poderia ter acontecido a alteração da prova, mas não trouxe nenhuma evidência concreta de que os diálogos interceptados poderiam ter sido alterados
.”
(ID. 322131409).

Ou seja, não foi apresentada qualquer evidência de eventual adulteração da prova ou de efetivo prejuízo sofrido em razão da ausência de informações quanto a trajetória do celular apreendido, ônus que competia à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância de alguma formalidade na cadeia de custódia não conduz, de forma automática, à nulidade da prova, cabendo à parte demonstrar o efetivo prejuízo ou a adulteração material dos dados:

“
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.
(...)”
(STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024) – destaquei.

No caso, considerando que a extração dos dados foi precedida de autorização judicial fundamentada (ID. 262389370) e a defesa não requereu perícia técnica que comprovasse qualquer fraude ou enxerto nos diálogos, não há que se falar na nulidade pela quebra da cadeia de custódia.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

2.
Do mérito

2. 1.
Da absolvição sumária / impronúncia

2. 1. 1.
Do crime doloso contra a vida

Como narrado, a defesa de BRENDON requer sua absolvição sumária, ao argumento de ausência de elementos que evidenciem o
animus necandi.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 262388662), pelos Boletins de Ocorrência n. 2022.314713 e 2022.314642 (
IDs
. 262388752 e 262388751, respectivamente), pela certidão de óbito da vítima (ID. 262388767) e pelo Laudo de Necropsia (ID. 262388837).

No que tange aos indícios de autoria, o relatório de extração de dados do aparelho celular (ID. 262389357) indica que, à época dos fatos, BRENDON detinha, em tese, o domínio funcional do fato, atuando como “motorista da facção”, possuindo prévia ciência de que realizaria o transporte de indivíduos com o propósito de cometer o homicídio.

Nesse sentido, destaca-se que as conversas mantidas com o corréu Victor, conhecido como “
Zói
de Gato/Atitude”, revelam, ainda, que BRENDON teria recebido informações de indivíduo de vulgo “Maquinista” acerca da execução do delito, além de ter sido diretamente informado sobre a finalidade do transporte e incumbido de ocultar o veículo utilizado no crime (ID. 262389357, p. 14/15):

Ressalte-se, ademais, que BRENDON teria confessado, em fase extrajudicial, sua suposta participação no homicídio (ID. 262388848):

“(...)
QUE o interrogado confessa a participação no homicídio de RAHILDO SANTANA DOS SANTOS
(...) QUE explicando a conduta de cada um, o interrogado esclarece que: 1 - Ele, interrogado, conduziu o veículo FORD/KA prata que serviu como meio para os executores chegarem ao local em que a vítima estava,
e também
conduziu o mesmo veículo FORD/KA prata utilizado para dar fuga aos executores; (...)”

Tais elementos indicam, em juízo de cognição compatível com a fase de pronúncia, a provável presença de dolo e a participação consciente do agente no evento criminoso.

Ademais, quanto à alegada coação moral irresistível (art. 22 do Código Penal), não há nos autos qualquer elemento que indique de forma indene de dúvidas que o recorrente tenha agido sob ameaça de mal grave ou fundado temor capaz de anular sua autodeterminação.

Com efeito, a jurisprudência desta C. Câmara é firme no sentido de que o reconhecimento da excludente exige prova inequívoca de que a coação era inevitável e insuperável:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS QUE COMPROVAM A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
CONDUTA QUE REVELA AUTODETERMINAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA O DELITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
4. A coação moral irresistível exige demonstração inequívoca de que a ameaça era grave, atual e inevitável, suprimindo completamente a autodeterminação do agente.
(...)”
(N.U 1001169-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025) – destaquei.

Assim, havendo dúvida razoável quanto à configuração da coação moral irresistível, a matéria deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Desse modo, verificadas a materialidade e os indícios de autoria em relação a BRENDON, impõe-se a pronúncia, afastando-se a pretensão de absolvição sumária.

Por sua vez, a defesa de JOÃO BRUNO pleiteia sua absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia, sob o argumento de incompatibilidade cronológica com a prática delitiva.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência n. 2022.314764 (ID 262388691) registra sua prisão por tráfico de drogas às 19h10min do dia dos fatos, o que, em tese, inviabilizaria sua participação no homicídio, ocorrido entre 19h45min e 21h19min, conforme consignado no Boletim de Ocorrência n. 2022.317424 (ID. 262388756).

Entretanto, embora o recorrente se ampare no horário consignado no boletim referente à prisão por tráfico (ID. 262388691) para sustentar a suposta anterioridade em relação ao homicídio, a própria narrativa constante do referido documento não corrobora, de forma inequívoca, a tese defensiva, apontando, ao revés, para conclusão diversa.

Com efeito, o registro policial é expresso ao consignar que a abordagem que culminou na prisão decorreu de diligências e rondas realizadas pelas guarnições com o objetivo de localizar os autores do homicídio já ocorrido (ID. 262388691):

Não bastasse, o boletim ainda registra que a polícia dispunha de informações apontando a suposta participação dos corréus (dentre eles, o próprio JOÃO BRUNO) no evento homicida.

Nesse contexto, verifica-se que a prisão em flagrante pelo delito de tráfico ocorreu, na realidade, em momento posterior ao homicídio, sendo razoável concluir que o horário consignado no boletim decorre de mero erro material, incapaz de afastar os indícios suficientes de autoria que amparam a decisão de pronúncia.

Com efeito, importa ressaltar que, no caso, o conjunto probatório dos autos indica a participação de JOÃO BRUNO no homicídio.

A exemplo, cita-se que o corréu REGILSON, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou à autoridade policial que JOÃO BRUNO estaria na cena do crime, sendo supostamente responsável por indicar a vítima a ser executada e por gravar a ação criminosa (ID. 262388842).

No mesmo sentido, os policiais Márcio Coutinho
Scárdua
, Jean Marcos do Amaral e Willian
Krisman
Silva Souza, ouvidos em juízo, foram uníssonos ao afirmar que JOÃO BRUNO foi preso na mesma noite dos fatos, portando uma pistola calibre .380, ocasião em que teria admitido sua participação no delito, relatando a suposta atuação no fornecimento da arma e na identificação do alvo (ID. 341008850 – relatório de mídias).

Assim, não há como atribuir verossimilhança à tese defensiva, fundada em inconsistência meramente aparente e desprovida de força para afastar os elementos que indicam a suposta participação do recorrente nos fatos apurados, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da pronúncia nesse ponto.

2.1.2.
Da participação em organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013):

A defesa dos recorrentes pugna, ainda, pela absolvição em relação ao crime de participação em organização criminosa, alegando a ausência de indícios de autoria.

Entretanto, o acervo probatório dos autos sugere a materialidade delitiva, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 262388662), pelos Boletins de Ocorrência n. 2022.314713 e 2022.314642 (
IDs
. 262388752 e 262388751, respectivamente) e pelo Relatório de Investigação n. 2022.12.13489 (ID. 262388788).

De igual modo, o relatório de extração de dados do celular apreendido em posse de JOÃO BRUNO (
IDs
. 262389357 e 262389360) demonstra que, à época dos fatos, VICTOR mantinha conversas com outros indivíduos (inclusive BRENDON), nas quais relatava, em tese, a prática de delitos, revelando que a suposta motivação do homicídio teria sido o fato de a vítima integrar facção rival (“Bonde dos Quarenta”, facção local em tese vinculada ao PCC).

Destaca-se, ainda, a prova testemunhal colhida por meio dos depoimentos dos policiais Márcio Coutinho
Scardua
, Willian
Krisman
Silva Souza e Jean Marcos do Amaral, que, em juízo, foram uníssonos ao afirmar que os recorrentes integram a facção “Comando Vermelho” (inclusive BRENDON, que, em tese,
atuaria
como motorista da facção), bem como que a motivação do homicídio estaria relacionada à suposta vinculação da vítima a facção rival (ID. 341008851 – relatório de mídias).

Assim, havendo indícios de que os recorrentes integravam organização criminosa e de que o homicídio teria sido motivado por rivalidade entre facções, não há como afastar, de plano, a materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime conexo de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13), cuja competência para julgamento é atraída pelo crime doloso contra a vida.

Nesse sentido:

“(...) 2. Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas, daí porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva,
ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa; (...)”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0025102-51.2019.8.11 .0042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023) – destaquei.

Desse modo, verificada, em tese, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revela-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

2.1.3.
Do porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03)

A defesa dos recorrentes JOÃO BRUNO, REGILSON e VICTOR pleiteia, ainda, a absolvição/impronúncia quanto ao crime de porte de arma de fogo, com fundamento no princípio da consunção.

Contudo, a tese não merece acolhimento nesta fase.

Como cediço, a incidência do princípio da consunção, no contexto de crimes conexos ao delito doloso contra a vida, exige a demonstração de que o porte de arma de fogo constituiu mero meio necessário ou fase de exaurimento do homicídio, sem autonomia fático-jurídica.

Todavia, tal aferição demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto à existência (ou não) de desígnio autônomo no porte do armamento.

No caso, não há elementos inequívocos que permitam concluir, de plano, que o porte de arma de fogo se exauriu integralmente no crime contra a vida, tampouco que estava desprovido de finalidade autônoma.

Assim, havendo dúvida razoável acerca da autonomia da conduta, a matéria deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete dirimir controvérsias fáticas dessa natureza.

Nesse sentido:

“(...)
5. Crime conexo e Consunção:
A absorção do porte de arma pelo homicídio exige prova inequívoca de que o artefato foi utilizado exclusivamente como meio para o crime contra a vida. Havendo indícios de que o Recorrente portava a arma previamente com desígnio autônomo, a matéria deve ser decidida pelo Conselho de Sentença.
(...) 3. Havendo dúvida sobre a autonomia do crime de porte de arma de fogo em relação ao homicídio, compete aos jurados decidir sobre a aplicação do princípio da consunção."
(N.U 1001340-64.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026) – destaquei.

Todavia, quanto ao recorrente JOÃO BRUNO, a defesa sustenta que o fato delituoso a ele atribuído nesta denúncia, consistente no porte da pistola calibre .380 e de munições do mesmo calibre, apreendidas em 13/11/2022, corresponde ao mesmo substrato fático já objeto da Ação Penal n. 1012669-96.2022.8.11.0040.

Nesse ponto, com a devida vênia à douta Procuradoria de Justiça, entendo assistir razão à defesa.

Isso porque, da análise dos registros processuais, verifica-se que a apreensão do armamento noticiada no Boletim de Ocorrência n. 2022.314764, além de fundamentar a condenação na Ação Penal n. 1012669-96.2022.8.11.0040, foi igualmente utilizada como elemento de lastro para a decisão de pronúncia no presente recurso, conforme se verifica (ID. 262388691 destes autos e ID. 262707255 da ação penal n. 1012669-96.2022.8.11.0040):

Ressalte-se que, na ação penal autônoma supracitada, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, conforme ID n. 262389472 daqueles autos.

A condenação transitou em julgado em 05/03/2026, consoante ID. 226006720 daqueles autos, formando, portanto, coisa julgada material.

Tal situação evidencia inequívoca duplicidade de persecução penal, vedada pelo princípio do
ne bis in idem
, garantia de matriz constitucional e convencional, decorrente da proteção conferida à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e expressamente prevista no art. 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), segundo
“o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.

Embora o dispositivo convencional faça referência expressa à absolvição, sua interpretação deve ser compreendida em dimensão material, de modo a abranger também hipóteses em que houve solução jurisdicional definitiva da controvérsia penal, inclusive condenatória.

A garantia convencional visa resguardar o indivíduo contra a reiteração da persecução penal fundada no mesmo contexto fático, razão pela qual o julgamento definitivo proferido na Ação Penal n. 1012669-96.2022.8.11.0040 esgota o exercício da pretensão punitiva estatal em relação ao referido evento.

Assim, impõe-se o reconhecimento da duplicidade de persecução penal, com o consequente decote da pronúncia de JOÃO BRUNO pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03), em observância ao princípio do
ne bis in idem
e aos parâmetros convencionais aplicáveis.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
RÉU JÁ CONDENADO PELOS MESMOS FATOS EM OUTRO PROCESSO - DOUBLE JEOPARDY - VEDAÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA - NULIDADE RECONHECIDA
. 1. O princípio da vedação à dupla incriminação, também conhecido pelo brocardo "ne bis in idem", em que pese não tenha previsão expressa na Constituição Federal de 1988, configura um limite implícito ao poder estatal decorrente da própria coisa julgada, prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da Constituição Federal, além de também derivar de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, já incorporados ao direito brasileiro.
2.
In
casu
, o réu foi condenado pelos mesmos fatos em outro processo, encontrando óbice o prosseguimento da presente ação penal em homenagem aos princípios do respeito à coisa julgada e da vedação à dupla incriminação, também conhecida como
double

jeopardy

clause
ou (mais comumente no direito brasileiro) postulado do ne bis in idem, ou ainda da proibição da dupla persecução penal.
3. Declarada a nulidade do feito, desde o início.”
(TJ-DF 07065600520208070014 1644718, Relator.: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022) – destaquei.

Portanto, diante do reconhecimento de que o fato imputado ao recorrente já foi definitivamente apreciado em ação penal anterior, impõe-se o controle de convencionalidade da decisão recorrida, a fim de adequá-la às garantias previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e ao postulado do
ne bis in idem
.

Assim, não se mostra juridicamente possível submeter ao Conselho de Sentença fato já alcançado pela coisa julgada material, sob pena de indevida dupla persecução penal.

Portanto, uma vez efetivado o controle de convencionalidade em relação ao decreto de origem, reconheço a duplicidade de persecução penal e acolho o pleito defensivo, para
excluir da decisão de pronúncia a imputação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, em relação ao recorrente JOÃO BRUNO PROENÇA SALES.

Das teses subsidiárias

3.
Do decote das qualificadoras

No que se refere ao pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que, no caso, ambas encontram respaldo nos elementos indiciários colhidos, não se revelando manifestamente improcedentes.

No caso, o relatório de extração de dados (ID. 262389357) indica, em tese, que a vítima foi morta por supostamente integrar a facção “Bonde dos 40”, rival do Comando Vermelho, ao qual os recorrentes supostamente seriam vinculados, indicando possível motivação torpe relacionada à disputa entre organizações criminosas.

Ademais, conforme narrado na denúncia (ID. 262388857), há indícios que os recorrentes supostamente invadiram a residência da vítima de surpresa, em superioridade numérica e portando armas de fogo. Nesse contexto, verifica-se a possível utilização de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima.

Devem, portanto, ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, conforme inteligência do Enunciado Orientativo n. 02 desta E. Corte:

Enunciado Orientativo n. 02.
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Nesse sentido:

“(...)
5. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes (Enunciado n. º 02/TJMT). Há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes (motivo fútil) e perpetrado mediante surpresa, com a vítima desarmada (recurso que dificultou a defesa), o que impede o afastamento nesta etapa.
(...)”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10009135720218110030, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2025) – destaquei.

Assim, ausente manifesta improcedência das qualificadoras, estas devem ser submetidas à apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural nos crimes dolosos contra a vida.

4.
Do direito de recorrer em liberdade

Defesa requer, ainda, que os pronunciados aguardem o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade, com fundamento no término da instrução, nos bons antecedentes e no alegado excesso de prazo.

A pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, na hipótese, a manutenção das prisões preventivas mostra-se necessária à garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito, praticado no contexto de guerra entre facções criminosas.

Tais circunstâncias (notadamente a atuação conjunta, o emprego de arma de fogo e a vinculação, em tese, a organização criminosa) evidenciam a elevada periculosidade social dos agentes e o risco concreto de reiteração delitiva em caso de soltura, com potencial abalo à paz social.

Nesse sentido:

(...)
3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.
Precedentes. 4. Ademais,
o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
(...)
(STJ - HC: 956760 CE 2024/0409291-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025) – destaquei.

Soma-se a isso a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois além dos motivos comuns a todos os recorrentes, destaca-se que JOÃO BRUNO e VICTOR não residem na comarca dos fatos (possuindo endereços em Poconé e Sinop, respectivamente), o que revela vínculos frágeis com o distrito da culpa e indica risco de evasão.

Ademais, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o lapso temporal entre o flagrante e o julgamento encontra-se justificado pela complexidade do feito, que envolve crimes graves praticados por quatro réus, com necessidade de laudos periciais e extração de dados digitais.

Portanto, permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação das prisões preventivas de todos os recorrentes.

5.
Da gratuidade de justiça

Por fim, no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Defensoria Pública em favor de seus assistidos, cumpre registrar que, consoante entendimento pacífico desta C. Câmara, a eventual concessão da gratuidade, com a consequente isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, constitui matéria afeta à competência do Juízo da Vara de Execuções Penais:

“(...) 12. A análise da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça é competência do Juízo das Execuções Criminais. (...)”
(N.U 0023865-79.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026) – destaquei.

Desse modo, indefiro, por ora, o pleito de gratuidade da justiça, por inadequação da via eleita e do momento processual, sem prejuízo de que o pedido seja oportunamente formulado e analisado pelo juízo da execução penal em caso de eventual condenação.

Dispositivo

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 8º, 4 e 68 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e art. 1º, inciso I, da Recomendação 123/2022-CNJ, efetivado o controle de convencionalidade
incidenter
tantum
inter

pars
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, tão somente para
afastar a pronúncia referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n.º 10.826/03), mantendo-se, contudo, a sua pronúncia quanto aos demais crimes (homicídio qualificado e organização criminosa).

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por BRENDON WALLISSON LOPES, REGILSON OLIVEIRA DE LIMA e VICTOR GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS, mantendo a decisão de pronúncia em relação a eles, na integralidade de seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
(1ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(2º VOGAL)
:

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026